Tribunal: TJSP
Processo: 1018950-10.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Capitalização de juros – Ausência de ilegalidade – Hipótese em que os elementos dos autos demonstram ter havido expressa pactuação a esse respeito, o que é permitido – Aplicação das súmulas no 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de ofensa ao direito de informação ao consumidor – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Capitalização de juros – Ausência de ilegalidade – Hipótese em que os elementos dos autos demonstram ter havido expressa pactuação a esse respeito, o que é permitido – Aplicação das súmulas no 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de ofensa ao direito de informação ao consumidor – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de avaliação de bem – É lícita a cobrança pela avaliação do bem, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação do serviço de avaliação do bem dado em garantia – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira e de tarifa de inserção de gravame – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – É abusiva a cláusula contratual que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011 – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Hipótese em que as partes celebraram o contrato no ano de 2016, sendo abusiva a cobrança para inserção de gravame relativo ao contrato – Ademais, o instrumento evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – Abusividade das cobranças de seguro de proteção financeira e de registro de gravame – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1018950-10.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ABILENE DA SILVA BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1018950-10.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.861
Voto no 27.861
Apelação Cível no 1018950-10.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Apelante: Abilene da Silva Bezerra
Apelado: Banco Itaucard S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Eurico Leonel Peixoto Filho
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Cédula
de crédito bancário Capitalização de juros Ausência de
ilegalidade
Hipótese em que os elementos dos autos
demonstram ter havido expressa pactuação a esse respeito, o
que é permitido Aplicação das súmulas no 539 e 541 do
Superior Tribunal de Justiça Ausência de ofensa ao direito de
informação ao consumidor
RECURSO NÃO PROVIDO
NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de tarifa de avaliação de bem É lícita a cobrança
pela avaliação do bem, desde que o serviço tenha sido
efetivamente prestado
Orientação firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à
sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no
1.578.553/SP)
Hipótese em que restou demonstrada a
prestação do serviço de avaliação do bem dado em garantia
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de seguro de proteção financeira e de tarifa de
inserção de gravame O consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada É abusiva a cláusula contratual
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011 Orientação firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça em recurso especial submetido à sistemática de
julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP)
Hipótese em que as partes celebraram o contrato no ano de
2016, sendo abusiva a cobrança para inserção de gravame
relativo ao contrato Ademais, o instrumento evidencia que o
autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1018950-10.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.861
a indicada pela instituição financeira ré Abusividade das
cobranças de seguro de proteção financeira e de registro de
gravame RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação revisional de contrato
bancário, ajuizada por ABILENE DA SILVA BEZERRA contra BANCO
ITAUCARD S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela
autora, “para excluir da cláusula N.VI (fls. 35) a cumulação de juros
remuneratórios com juros moratórios e multa moratória.” (fls. 137/143).
Recorre a autora. Sustenta que o contrato viola o direito de
informação do consumidor quanto à cobrança de juros capitalizados. Destaca
que, embora o instrumento contenha previsão de taxa de juros de 1,97% ao
mês, a instituição financeira cobrou taxa de 2,184701%. Acrescenta que o
sistema de amortização empregado pelo banco réu impede que o consumidor
tenha conhecimento do alcance e da natureza de sua obrigação. Defende,
ainda, ser ilegal a cobrança de tarifa de avaliação de bem, registro de contrato
e seguro de proteção financeira.
Recurso recebido e contrariado (fls. 298/317).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1018950-10.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.861
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a pretensão
merece parcial acolhida.
Quanto à taxa de juros cobrada pela instituição financeira,
não há ilegalidade alguma a ser declarada.
Com efeito, as partes celebraram cédula de crédito
bancário, por meio da qual a autora obteve crédito no valor de R$
35.522,14, a ser pago em 36 prestações mensais no valor de R$
1.393,11 (fls. 34/35).
O contrato entabulado entre as partes prevê, ainda, que a
taxa de juros mensal é de 1,97% (ou 26,37% ao ano) e que o custo efetivo
total da operação é de 2,35% ao mês (ou 32,66% ao ano).
Não há óbice à capitalização de juros na modalidade de
contrato tratada nos autos.
De fato, em se tratando de cédula de crédito bancário, o
artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004, permite expressamente a
pactuação de juros capitalizados.
Nesse sentido, ainda, veja-se o entendimento desta 11a
Câmara de Direito Privado:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito
bancário. 1. Nas cédulas de crédito bancário, a Lei no
10.931,
de
02.08.2004,
permite
expressamente
a
capitalização de juros, que no caso, além de tudo, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1018950-10.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.861
pactuada"
(Apelação
no
0001304-91.2010.8.26.0581,
Relator: Gilberto dos Santos, j. 08/08/2013).
Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que se admite a capitalização de juros, em
período inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, desde que assim pactuado.
Nesse sentido é o teor da Súmula no 539 do Superior
Tribunal de Justiça:
"É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015,
DJe 15/06/2015).
Na hipótese, a cláusula M do instrumento firmado pela
autora prevê expressamente a cobrança de juros capitalizados.
Ademais, a taxa de juros anual (26,37%) é superior ao
duodécuplo da taxa mensal (1,97%), o que é suficiente para autorizar
cobrança de juros capitalizados.
Nesse sentido, confira-se o teor da súmula no 541 do
Superior Tribunal de Justiça:
"A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1018950-10.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.861
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
Ainda a esse respeito:
"Nos contratos bancários firmados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31.3.2000), é
permitida
a
cobrança
de
juros
capitalizados
em
periodicidade mensal desde que expressamente pactuada, o
que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o
duodécuplo da taxa mensal" (EDcl no AREsp 250.069/PR,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/12/2012, DJe 14/02/2013).
É oportuno destacar, ainda, que a taxa nominal de juros
não equivale à taxa efetivamente cobrada, uma vez que esta última (Custo
Efetivo Total) engloba todas as tarifas e cobranças que foram agregadas ao
valor financiado, nos termos da Resolução no 3.517/2007 do BACEN, que
assim dispõe:
"Artigo 1o
(...)
§2o - O CET deve ser calculado considerando os
fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos,
incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos,
tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente,
mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros
contratados
pela
instituição,
inclusive
quando
essas
despesas forem objeto de financiamento".
A indicação expressa do custo efetivo total tem justamente
a finalidade de indicar com clareza ao consumidor a taxa de juros praticada
com a inclusão, no valor do financiamento, de outras cobranças além do valor
principal financiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1018950-10.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.861
Nesse contexto, além de o contrato prever expressamente
que os juros cobrados são capitalizados, a autora sabia exatamente qual o
valor que pagaria por cada uma das prestações a que se obrigou, e qual a
taxa de juros incidente, não havendo que se falar em ofensa ao direito de
informação ao consumidor ou ilegalidade na cobrança de juros.
Superada esta questão, quanto à cobrança de tarifa de
avaliação de bem, cumpre observar o entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP,
também submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos.
Com efeito, a Corte Superior firmou as seguintes teses:
"RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1018950-10.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.861
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. (...)" (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso).
Na hipótese, restou demonstrada a prestação de serviço
de avaliação de bem, por meio do “Termo de avaliação de veículo”
apresentado pelo réu (fl. 184).
Portanto, é lícita a cobrança pela avaliação do bem dado
em garantia do contrato.
Não obstante, o recurso da autora merece melhor sorte
quanto à pretensão de declaração de nulidade das cláusulas contratuais que
estipulam as cobranças de seguro de proteção financeira e “Registro contrato
Cartório”.
De fato, quanto a estas cobranças, impõe-se observar a
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.639.259/SP, submetido à sistemática de julgamento de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1018950-10.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.861
repetitivos. Confira-se o teor da referida decisão:
"RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com
o
registro
do
pré-gravame,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. (...)" (REsp 1639259/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo
nosso).
Na hipótese, as partes celebraram o contrato objeto da lide
no ano de 2016, de modo que é abusiva a cobrança para a inserção de
gravame relativa ao contrato, no valor de R$ 112,40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1018950-10.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.861
Além disso, o exame do contrato celebrado entre as partes
evidencia que não foi dada à requerente a liberdade de contratar com outra
seguradora que não aquela indicada pela instituição financeira requerida.
Realmente, conquanto as partes também tenham firmado
instrumento apartado para adesão ao referido seguro (fl. 185), consta da
cédula de crédito bancário apenas a possibilidade de adesão ao seguro de
proteção financeira de seguradora indicada pelo réu e ligada ao seu grupo
econômico.
Nesse contexto, à toda evidência, a requerente somente
poderia aderir ao seguro indicado pelo banco réu, não lhe sendo facultada a
escolha de outra seguradora.
Sendo
assim,
necessário
o
reconhecimento
da
abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira pelo banco réu, no
valor de R$ 471,93.
Quanto à devolução dos valores pagos indevidamente
incluindo os juros decorrentes do financiamento destas cobranças deverá ser
feita na forma simples, acrescido de mora de 1% ao mês a partir da citação e
correção monetária a partir do efetivo desembolso dos valores, permitindo-se a
compensação com eventual débito que o requerente possua com a instituição
financeira.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1018950-10.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.861
"CONTRATO
BANCÁRIO.
COBRANÇAS
INDEVIDAS.
AUSÊNCIA
DE
MÁ-FÉ.
INCABÍVEL
A
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO
IMPROVIDO.
1.- Conforme assentado na jurisprudência desta
Corte, a repetição será na forma simples quando não existir
má-fé do credor ou o encargo tenha sido objeto de
controvérsia judicial. Precedentes.
2.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp
15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011).
Em razão da sucumbência mínima da instituição financeira
ré, não se altera a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na r. sentença
recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, apenas para declarar a abusividade das cobranças a título de seguro
de proteção financeira e de “Registro contrato Cartório”.
Renato Rangel Desinano
Relator